Tribunal: TJMT
Processo: 1041876-35.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041876-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
PRELIMINARES REJEITADAS
. CONTRATO DE ÊXITO. PAGAMENTO POR ETAPAS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
QUANTUM
REDUZIDO.
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários, condenando o Banco ao pagamento do montante de 3% sobre o valor atualizado da soma das causas, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido; (ii) analisar o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em face da existência de contrato escrito entre as partes, no caso de rescisão unilateral; (iii) definir o valor adequado para os honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, assegura ao advogado a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu suportá-las ao final, se deu causa à demanda.

Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo contratante, quando o pedido da inicial fundamenta-se justamente na ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão antecipada.

No caso em tela, o contrato entre as partes previa honorários de êxito, com balizas bem definidas de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do advogado. As partes também regulamentaram que o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do "Benefício Econômico" auferido em proveito do cliente.

O Banco alega que todos os honorários devidos foram pagos, mas não comprova o pagamento integral do valor devido em função do êxito nas ações.

Ainda que o contrato preveja remuneração unicamente pela verba sucumbencial e de êxito, a rescisão do contrato antes do término da ação pelo contratante, sem justa causa, impossibilitando o profissional de receber os honorários, garante a ele o direito de pleitear em juízo o arbitramento da remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o
quantum
fixado na sentença merece ser reduzido para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes desta c. Câmara.

IV. DISPOSITIVO

1o apelo desprovido. 2o apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Arbitramento de Honorários n.o 1041876-35.2025.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma das causas. (Autos 0001457-74.2016.8.10.0027 e 0833633-93.2018.8.23.0010) fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (...)”

O 1o apelante, GALERA MARI e ADVOGADOS ASSOCIADOS, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois o montante fixado não observou o diligente trabalho desenvolvido por longos anos nos processos objeto da ação, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco.

Discorre acerca da sistemática das execuções intentadas pelo Banco, bem como sobre as ações que patrocinaram.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Já o 2o apelante, Banco Bradesco, suscita preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
, argumentando que a decisão se afastou do pedido formulado na inicial, que estaria relacionado exclusivamente à expectativa de recebimento pela recuperação final do crédito, e não à remuneração por todo o período trabalhado nos processos.

No mérito, sustenta que a avença pactuada entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente.

Argui que o contrato é válido e que a intervenção do Estado contraria as regras do Código Civil vigente, tanto é que os advogados contratados eram plenamente capazes de entender qual era objeto do contrato.

Acrescenta que ainda não recuperou os créditos buscados nas ações objeto desta lide, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da preliminar e, consequentemente, o retorno dos autos para regular prosseguimento. No mérito, a improcedência da ação. Sucessivamente, a redução do valor da condenação de forma proporcional e equitativa, com base no tempo de atuação, nos atos realizados e no êxito verificado no feito.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs. 321075407 e 321723881.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I) PRELIMINARES

DA REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Banco Bradesco S.A. em suas contrarrazões ao recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados.

O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, estabelece o seguinte:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3o
Nas ações de cobrança por
qualquer procedimento
, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)

O objetivo principal da ação de arbitramento é justamente fixar o valor dos honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual prévia ou quando, como no caso em análise, ocorrer a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Por esta razão, a hipótese amolda-se ao que estabelece o §3o, do artigo 82 do CPC e, por consequência, o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do processo é medida que se impõe.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que a decisão se afastou do pedido formulado na inicial, que estaria relacionado exclusivamente à expectativa de recebimento pela recuperação final do crédito, e não à remuneração por todo o período trabalhado nos processos.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o pedido do escritório autor foi claro no sentido de requerer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco réu, o que o impediu de continuar atuando nas causas e, consequentemente, de receber a remuneração pelo êxito que eventualmente obteria.

O pedido de arbitramento de honorários fundamentou-se no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, que dispõe: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
.".

O fato de o contrato prever pagamentos por etapas processuais (os chamados "adiantamentos") não retira o direito do advogado de pleitear os honorários devidos pelos serviços prestados quando constatado que parte significativa da remuneração estava condicionada ao êxito na demanda. Além disso, o fato desses "adiantamentos" estarem estipulados em um rol taxativo pode deixar sem remuneração aqueles serviços que porventura foram executados e não previstos pela parte contratante.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR . INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE . EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE . ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes
. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art . 121 do CC/2002.3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual ( EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa .4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art . 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA
. ARTS . 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na espécie, não houve violação dos artigo s 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. 4.
O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo
. 5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art . 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020560 SP 2021/0351115-5, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois a sentença se manteve nos limites do pedido formulado na inicial, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco réu.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

II) MÉRITO

Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados sob o fundamento de que no caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizar a competente ação de arbitramento em desfavor de seu ex-cliente para que sejam dignamente remunerados.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes ante os serviços prestados pelos autores nas Ações n.o 0001457-74.2016.8.10.0027 e 0833633-93.2018.8.23.0010.

A relação de prestação de serviços se deu através do contrato entabulado em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Como visto, não há dúvida que o contrato era de êxito, com balizas bem definidas de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Da mesma forma, as partes regulamentaram que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Ainda consta minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original (ID 321074898 e seguintes).

Infere-se que o pedido do autor era de arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o título.

Evidente, portanto, que se as condições para o recebimento de valores não foram implementadas, não há que se falar em arbitramento em percentual, conforme aditivo pactuado, na medida em que a cláusula 6.6, “i”, do contrato, estabeleceu que “
Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato
”.

Esclarecido os referidos aspectos, passo a análise dos documentos nominados como termo de quitação juntados com a contestação.

Registre-se que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, que estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se também a cláusula “6.7 VOLUMETRIA” que dispõe o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo datado de 15.06.2020, em que consta que a quantia a título de distribuição de ações de execução seria de R$495,20 (ID 321075351).

Tais valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii”, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no art. 85 do CPC.

Portanto, não há que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que, no caso em tela, o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos mencionados acima.

Em momento algum o Banco refuta os serviços prestados, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual ocorreu de livre e espontânea vontade. É certo que há contrato de honorários escrito.

O artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

O parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o numerário deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Assim, em observância ao art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, e considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
de R$ 10.000,00 é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO ao 1o apelo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o apelo para reduzir o valor arbitrado para R$ 10.000,00
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em desfavor da parte autora pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025